Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CABIMENTO. JUROS MAIS ATRATIVOS AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
3. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
4. Não obstante isso, verifica-se que a relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais, abusivas ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, incisos IV e V, do CDC, ou seja, a intervenção do Poder Judiciário - nessa questão - restringe-se ao controle da legalidade dos atos e normas advindas do poder público. Assim, não há que falar na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na presente questão.
5. Por outro lado, não há que se falar que os juros cobrados nesta modalidade de contrato (cartão de crédito) seriam mais atrativos para o consumidor ou que prejudicaria o próprio mercado de crédito aos consumidores, pois suportariam encargos financeiros maiores, como quer fazer crer o apelante, haja vista que os encargos cobrados no cartão de crédito estão entre os mais elevados do mercado, ou melhor, daqueles cobrados pelas instituições financeiras no Brasil, condição que fragiliza os argumentos do apelante.
6. Recurso desprovido.